Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL. ENUNCIADO No 54 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos articulados na peça recursal revelam que a irresignação ora manifestada pela sociedade empresária embargante não se ajusta às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos interpostos pelo autor, para sanar a omissão apontada.
3. Embargos de declaração, interpostos pelo autor parcialmente providos para suprir a omissão apontada e fixar a aplicação dos juros moratórios alusivos à indenização pelo alegado dano moral, a partir da data do evento danoso, que, na hipótese dos autos, deve ser o dia em que houve a recusa ao fornecimento da órtese craniana ao paciente. 3.1. Constata-se que por se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial a ser considerado é o dia em que foi causado o dano, nos termos do art. 398 do Código Civil, sendo aplicável ao caso o enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração manejados pela demandada, desprovidos. 4.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
5. Embargos interpostos pelo paciente conhecidos e providos em parte. Embargos interpostos pela entidade conhecidos e desprovidos.